Tribunal: TJDFT
Processo: 0708188-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0708188-71.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIPERMERCADO D' TERRA LTDA, OZANA DE SANTANA MACIEL, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, ANTONIO CESAR MAIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HIPERMERCADO D’TERRA LTDA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB: Aplica-se ao caso a regra estampada no inciso I do artigo 355 do CPC. É caso, portanto, de julgamento antecipado da lide, uma vez que as questões fáticas e de direito aventadas nos autos estão devidamente delineadas por meio dos documentos juntados e em razão das alegações das próprias partes (ou da falta delas). Indefiro, assim, a produção da prova técnica requerida pela embargante, mormente porque a questão referente ao excesso de execução depende da declaração de nulidade das cláusulas contratuais apontadas no pedido e não de cálculos específicos. Se tais forem necessários, deverão se realizados oportunamente, mormente porque não apontado (o valor do excesso) nos pleitos contido na petição inicial. Anote-se, portanto, conclusão para JULGAMENTO. Os Agravantes sustentam a indispensabilidade da prova pericial para o julgamento da causa. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar a produção da prova pleiteada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CDB. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento está previsto, de forma taxativa, no artigo 1.015, do CPC. O indeferimento de prova pericial, por não estar elencado dentre as hipóteses deste artigo, não é passível de recurso por meio de Agravo. 2. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar ao Banco a apresentação de CDB, uma vez que a parte não compõe mais a sociedade empresária, não tendo acesso aos documentos financeiros da empresa. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (07140529520178070000; 5a T.; Des. rel.: Sebastião Coelho; DJe: 23/01/2018). Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator